Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao recorrente, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. No caso, deve ser afastada a agravante de reincidência, pois, embora o apelante tenha sido condenado em 1o grau, este Tribunal deu provimento ao recurso de apelação e o absolveu, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
4. A hipossuficiência do réu será ponderada apenas para a fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão da penalidade. Caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
5. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, a presença dos maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
6. Somente pode ser reconhecida a existência de atenuante inominada (art. 66 do CP) quando houver nos autos prova da existência de circunstância, não prevista expressamente em lei, que indique uma menor culpabilidade por parte do agente.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.